Tribunal: STF
Processo: ARE 1377819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de ISS. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.